Tribunal: STF
Processo: AR 915
Classe: AR
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-05
Data de publicação: 1974-12-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
Acórdão rescindendo que decidiu ser vedado ao Judiciário conceder adaptação ou equiparação de vencimentos, usurpando função dos outros Poderes. Arqüição, na rescisória, de implícita violação da lei Federal. Ausência de demonstração do fundamento do pedido. Ação julgada improcedente.